Tribunal: STJ
Processo: 0554076-85.2012.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1746424 - MG (2018/0137709-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: CONSTRUTORA MODELO LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO CORREA PERTENCE - DF033919
GIL VIEIRA DE CARVALHO NETO E OUTRO(S) - MG140334
MARINA ANTUNES LIMA - DF055700
RECORRIDO
: TEAR
TEC
INDÚSTRIA,
COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO LTDA.
ADVOGADOS
: ÉDER AGOSTINHO BATISTA SILVA - MG046142
LEN CHRISTHE NOGUEIRA COSTA E OUTRO(S) - MG075843
VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - DF019680
CRISTINA DE ALMEIDA CANÊDO - DF026782
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO DE MÚTUO EM APORTE
EM CONSÓRCIO. COBRANÇA DE VALORES APORTADOS. PROCESSO CIVIL.
VIOLAÇÃO AO ART. 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VICIO DE
FUNDAMENTAÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO.
OMISSÃO
QUANTO
A
PONTO
RELEVANTE PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. ACÓRDÃO ANULADO
PARA NOVO JULGAMENTO.
1. O Tribunal de origem não enfrentou os argumentos aduzidos em sede de embargos
de declaração pelo ora recorrente no tocante à legitimidade da empresa consorciada,
ao instituto do consórcio e a aplicação isolada de disposição contratual, violando o
dever de fundamentação adequada, a teor do que dispõe o artigo 1022 do Código de
Processo Civil.
2. Recurso especial provido determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem
para enfretamento dos pontos relevantes ao deslinde da controvérsia.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50778688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/09/2025 19:01:43
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 9c3f166a-84a1-479e-95fd-c7b803f1df30

RECURSO ESPECIAL No 1746424 - MG (2018/0137709-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: CONSTRUTORA MODELO LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO CORREA PERTENCE - DF033919
GIL VIEIRA DE CARVALHO NETO E OUTRO(S) - MG140334
MARINA ANTUNES LIMA - DF055700
RECORRIDO
: TEAR
TEC
INDÚSTRIA,
COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO LTDA.
ADVOGADOS
: ÉDER AGOSTINHO BATISTA SILVA - MG046142
LEN CHRISTHE NOGUEIRA COSTA E OUTRO(S) - MG075843
VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - DF019680
CRISTINA DE ALMEIDA CANÊDO - DF026782
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO DE MÚTUO EM APORTE
EM CONSÓRCIO. COBRANÇA DE VALORES APORTADOS. PROCESSO CIVIL.
VIOLAÇÃO AO ART. 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VICIO DE
FUNDAMENTAÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO.
OMISSÃO
QUANTO
A
PONTO
RELEVANTE PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. ACÓRDÃO ANULADO
PARA NOVO JULGAMENTO.
1. O Tribunal de origem não enfrentou os argumentos aduzidos em sede de embargos
de declaração pelo ora recorrente no tocante à legitimidade da empresa consorciada,
ao instituto do consórcio e a aplicação isolada de disposição contratual, violando o
dever de fundamentação adequada, a teor do que dispõe o artigo 1022 do Código de
Processo Civil.
2. Recurso especial provido determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem
para enfretamento dos pontos relevantes ao deslinde da controvérsia.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Construtora Modelo Ltda, com
base na alínea “a” do art. 105, III, da Constituição Federal contra acórdão proferido
pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais que, em ação monitória, deu provimento ao
recurso principal de apelação interposto pela parte autora, julgando improcedentes os
embargos opostos, constituindo de pleno direito o título executivo extrajudicial, no valor
de 1.426.008,83 (hum milhão, quatrocentos e vinte e seis mil e oito reais e oitenta e
três centavos), e julgando prejudicado o recurso adesivo (fls. 648-655).
Em suas razões de recurso, a Construtora Modelo alega que o motivo
determinante para a reforma da sentença e que fundamenta o acórdão recorrido,
encontra-se basicamente na interpretação literal de apenas um parágrafo do contrato
de consórcio.
Documento eletrônico VDA50363114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:29
Código de Controle do Documento: d08036d4-bf9b-4b84-b53c-14f874bbbde2

Alega que o Tribunal de origem não se atentou para o fato que, sendo o
consórcio reunião de esforços de empresas consorciadas, não seria ela a responsável
pela restituição dos valores aportados.
Sustenta que tal restituição está vinculada a outras obrigações, bem como
à forma de apuração de resultados prevista no ato de constituição do consórcio.
Insurge-se, também, quanto aos juros aplicados ao caso.
Aponta violação aos artigos 1022, II, 489, § 1°, IV, 485, VI e 1013, do CPC,
pois embora instada por meio de embargos, a Turma Julgadora não se manifestou
sobre essas questões que são relevantes ao deslinde da controvérsia.
Alega, também, que houve violação ao artigo 278, § 1°, da Lei 6.404/76,
pois, ao realizar a conversão dos mútuos em participação nos consórcios, a recorrida
deixou de ser credora e tornou-se parceira nos empreendimentos, assumindo
responsabilidade, inclusive, pelos custos e despesas das obras.
Sustenta, também, a recorrente que teria sido violado o artigo 700 do CPC
atual (art. 1.102-A do CPC/73) pois, o documento que instrui a presente monitória não
traz em seu bojo a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida.
Pretende o provimento do recurso com a cassação das decisões recorridas
e devolução ao Tribunal de origem para a necessária manifestação acerca de toda
controvérsia submetida à sua apreciação, proferindo-se novo acórdão de forma a sanar
as omissões apontadas, bem como em respeito ao princípio da eventualidade, o
provimento do recurso para reformar integralmente os acórdãos, julgando
improcedente a demanda, extinguindo-se a ação monitória (fls.765-786).
Contrarrazões às fls. 856/652, em que pugna a recorrida pelo não
conhecimento do recurso especial por incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ, e
pela confirmação do acórdão recorrido.
Concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, requerida na Petição
12.227, deferida (cf. autos conexos).
É o relatório.
VOTO
Trata-se, neste caso, de ação monitória proposta por Tear Tec contra a
Construtora Modelo, pretendendo o pagamento de resgastes de valores aportados em
consórcios, os quais foram quitados de
até
, tendo havido
30/1/2011
31/7/2011
interrupção do pagamento em
. Anteriormente ao aporte nos consórcios,
30/8/2011
foram celebrados contratos de mútuo e aditivos com alteração da data de pagamento
e, finalmente, houve a conversão dos valores em aporte em consórcio.
A Construtora Modelo, Tear Tec e terceira sociedade celebraram
instrumentos particulares de constituição de consórcios para desenvolverem
empreendimentos imobiliários do Programa Minha Casa Minha Vida.
Documento eletrônico VDA50363114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:29
Código de Controle do Documento: d08036d4-bf9b-4b84-b53c-14f874bbbde2

Aduz a Tear Tec que teria sido garantido o pagamento, em correspondência
entre ambas, datada de
, que esclareceu as condições e o cronograma de
13/01/2011
resgate dos valores aportados nos consórcios.
Em primeira instância, o Juízo, reconhecendo a legitimidade da construtora,
julgou parcialmente procedente o pedido da monitória para determinar que a ré
Construtora Modelo Ltda. restitua à parte autora a importância R$ 55.500,00 (cinquenta
e cinco mil e quinhentos reais).
Apresentada apelação e apelação adesiva em face da sentença, o TJMG
deu provimento à apelação e julgou prejudicado o apelo adesivo, em acórdão com a
seguinte ementa (fls. 648-655):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITORIA - CONTRATO DE
CONSORCIO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL - PROVA HÁBIL A INSTRUIR O
PEDIDO MONITÓRIO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. Segundo o § 1°,
do art. Lei n° 6.404 (Lei de S. A.), o consórcio não tem personalidade jurídica e as
consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato,
respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade. O
art. 1.102, "a", do CPC exige, como requisito para a ação monitória, que a
pretensão do autor se fundamente em prova escrita, sem eficácia de título
executivo. Além dessas duas exigências e das que sejam a elas inerentes, não se
deve fazer qualquer outra, sob pena de dificultar excessivamente a utilização
prática desse tipo de ação.

O TJMG baseou-se na da cláusula 1.9, § 1°, dos contratos de consórcio (ff.
36, 44, 52, 60) para concluir pela procedência do pedido (e-STJ 721/723):

"Parágrafo Primeiro: Independentemente dos resultados positivos esperados pelas
consorciadas, será assegurado às consorciadas Pila e Tear Tec, o equivalente aos
rendimentos das cadernetas de poupança sobre o valor do aporte de cada uma,
importância essa que deverá ser resgatada até o dia 5 de cada mês (...), não se
sujeitando os respectivos valores a qualquer tipo de compensação futura".

Segundo os contratos de consórcio, à Construtora Modelo cabia todas as
tarefas técnicas, financeira, fiscal, contábil, etc da obra, bem como toda a realização
dos serviços de engenharia (f. 33) e a contratação com a CEF, enquanto à empresa
embargada cabia a aplicação de capital, o que foi devidamente realizado, tornando-se
incontroversos nos autos os valores investidos pela autora da monitória, situação
devidamente narrada na inicial.
Opostos embargos de declaração, a empresa ré alegou omissão quanto à
análise do contido no § 1°, da cláusula 1.9. que teria sido efetuada de forma isolada e
não sistemática, sem cotejo com o negócio jurídico do consórcio, seu regramento legal
e contratual, vez que os valores dos contratos de mútuo, nos quais se baseiam a
monitória foram revertidos em aportes ao consórcio, sendo aplicados e investidos no
empreendimento, descaracterizando o mútuo e convolando-os em investimento, aporte
em consórcio.
E, como investimento, dependeriam do resultado do empreendimento, pois o
consórcio nos termos do artigo 278 e § 1° da Lei 6.404/76 é reunião de esforços para
Documento eletrônico VDA50363114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:29
Código de Controle do Documento: d08036d4-bf9b-4b84-b53c-14f874bbbde2

realização de um empreendimento, dividindo as consorciadas os lucros ou suportando
as consorciadas os prejuízos.
Segundo a ré, o
da cláusula 1.9 diria respeito à apuração e rateio dos
caput
lucros, resultado positivo, fixando as diretrizes para apuração do resultado líquido
como resultado da reunião de esforços das sociedades consorciadas no âmbito do
consórcio, considerando o resultado positivo do empreendimento para o qual as
sociedades reuniram seus esforços e cuja apuração prevê a restituição dos aportes
nos termos de tabela anexa ao instrumento de constituição. De forma que tal cláusula
não estabelece a devolução dos aportes, mas os caracteriza como despesa que
poderá ser restituída conforme resultado do empreendimento, antes do rateio do lucro
as empresas consorciadas. E não devolução dos aportes.
Informa que houve grande prejuízo no empreendimento.
E, por fim, sustenta que o § 1° da mencionada cláusula, o qual afastando a
necessidade de apuração de resultados positivos, ou seja, independentemente destes,
assegura o resgate mensal de rendimentos das cadernetas de poupança sobre o valor
de aporte de cada uma, não se relacionando com a devolução dos aportes, tendo
havido omissão quanto à ilegitimidade da Construtora Modelo, sociedade consorciada,
para quitação em nome próprio dos aportes, cuja devolução como investimento
depende do lucro, resultado positivo do empreendimento.
Inicialmente, analiso a alegação de violação dos artigos 485, VI, e 1022 do
CPC, em razão das supostas omissões do Tribunal de origem, que, apesar de
provocado por meio dos embargos declaratórios opostos pela Recorrente, não se
manifestou no que concerne à ilegitimidade ativa da Construtora Modelo para quitação
dos mútuos que foram convertidos em aporte em consórcio e do próprio artigo 278 da
Lei 6404/76, que disciplina os consórcios, o qual transcrevo:

Art. 278. As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle ou
não,
,
podem constituir consórcio para executar determinado empreendimento
observado o disposto neste Capítulo.
§ 1o O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se
,
obrigam nas condições previstas no respectivo contrato respondendo cada uma
por suas obrigações, sem presunção de solidariedade.
§ 2o A falência de uma consorciada não se estende às demais, subsistindo o
os créditos que porventura tiver a falida
consórcio com as outras contratantes;
serão apurados e pagos na forma prevista no contrato de consórcio.

Da leitura do acórdão, verifica-se que, neste caso, o TJMG, não se
manifestou, de maneira adequada, sobre questão relevante para a solução da
controvérsia e aparentemente necessária análise da ilegitimidade da Construtora
Modelo como empresa consorciada e sobre a natureza dos valores cujo pagamento se
pretende em ação monitória, sobretudo se dependem ou não do lucro, resultado
positivo do empreendimento. Da mesma forma, não se manifestou sobre o apontado
Documento eletrônico VDA50363114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:29
Código de Controle do Documento: d08036d4-bf9b-4b84-b53c-14f874bbbde2

quanto à aplicação do § 1° da cláusula 1.9, que assegura o resgate dos rendimentos
da poupança sobre o aporte, considerando o
da cláusula, o contrato e o instituto
caput
jurídico do consórcio.
Assim, como o TJMG não se manifestou especificamente sobre as
questões, entendo estar caracterizada ofensa ao art. 1.022 do CPC, motivo pelo qual
deve ser anulado o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração,
devolvendo-se os autos à origem para que seja sanada a omissão apontada (nesse
sentido: EDcl no AgRg no AREsp n. 250.637/SP, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no REsp n.
15/12/2015
18/12/2015
1.369.858/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão
Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
13/10/2015
.)
26/10/2015
Diante do exposto, dou provimento ao recurso especial interposto, para
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça de Minas Gerias para que
aprecie novamente os embargos de declaração opostos pela Construtora Modelo,
manifestando-se, especificamente, sobre a legitimidade da Construtora Modelo como
empresa consorciada para quitação em nome próprio dos aportes no consórcio, sobre
a aplicação do § 1° da cláusula 1.9. cotejada com o
da mesma cláusula bem
caput
,
como sobre as demais disposições do contrato e da natureza do negócio jurídico
consórcio, esclarecendo, ainda, as questões relacionadas à quantia a ser resgatada
como rendimento da poupança constante do § 1° cláusula 1.9. e das tabelas anexas
relacionadas ao item g – despesas – para apuração do resultado líquido para fins de
rateio entre as empresas consorciadas.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50363114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:29
Código de Controle do Documento: d08036d4-bf9b-4b84-b53c-14f874bbbde2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.746.424 / MG
Número Registro: 2018/0137709-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05540768520128130024
10024120554076
10024120554076001
10024120554076002
10024120554076003 5540768520128130024
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONSTRUTORA MODELO LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO CORREA PERTENCE - DF033919
GIL VIEIRA DE CARVALHO NETO E OUTRO(S) - MG140334
MARINA ANTUNES LIMA - DF055700
RECORRIDO
: TEAR TEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA.
ADVOGADOS
: ÉDER AGOSTINHO BATISTA SILVA - MG046142
LEN CHRISTHE NOGUEIRA COSTA E OUTRO(S) - MG075843
VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - DF019680
CRISTINA DE ALMEIDA CANÊDO - DF026782
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
16/09/2025
22/09/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50756707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:34:12
Código de Controle do Documento: c2d30c68-fd95-482a-8976-9cdc6dd9b2f6

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:34:12
Código de Controle do Documento: c2d30c68-fd95-482a-8976-9cdc6dd9b2f6